Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-41.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SANTANA DE LIMA FILHO - CPF: 706.615.341-38 (APELANTE), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), HERMESON GONCALVES DE LIMA - CPF: 537.281.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDAO - CPF: 011.379.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DA SILVA SA - CPF: 016.631.721-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL INCONDICIONADA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA É IRRELEVANTE – POSSIBILIDADE DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI Nº. 11340/2006 - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – 3. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA PENA PRIMÁRIA – 4. BUSCADA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA – INVIÁVEL – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No delito de lesão corporal praticado contra a mulher, é irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, não sendo imperativa a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei n. 11.340/2006.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

Havendo discrepância na fração aplicada às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base, mostra-se necessária a readequação do quantum de aumento de cada circunstância.

Sendo o réu reincidente e possuindo circunstâncias judiciais da pena-base desfavoráveis, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, é o necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
SEBASTIÃO SANTANA DE LIMA FILHO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à 03 (três) anos de reclusão para o crime do artigo 129, § 13º do Código Penal, em regime inicial fechado.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja reconhecida
a)
nulidade do processo, ao argumento de falta de condição de procedibilidade da ação penal, pela inobservância do disposto no artigo 16 da Lei nº 11.340/2006;
b)
absolvição, pela ocorrência da legítima defesa;
c)
redução da pena-base para o mínimo legal e
d)
fixação de regime aberto para o início de desconto da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal [art. 129, § 13º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada nulidade do processo, ao argumento de falta de condição de procedibilidade da ação penal, pela inobservância do disposto no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 – inviabilidade – crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência penal é de ação penal pública incondicionada – 2. Pretendida absolvição, pela ocorrência de legítima defesa – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – legítima defesa não configurada – 3. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 4. Almejada fixação de regime inicialmente aberto para o desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI Nº. 11340/2006.

Sustenta o turno defensivo que há nulidade processual nos autos, em razão da falta de procedibilidade da ação penal, em razão da ausência da audiência prevista no artigo 16, da Lei nº. 11.340/2006, visto que réu e vítima reconciliaram o relacionamento.

De imediato, ressalto que as ações penais referentes aos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico são de natureza pública incondicionada, tendo como titular da ação o Ministério Público, independente de representação da vítima.

Assim, deve-se observar que a
posterior reconciliação da ofendida e apelante não constitui impedimento para a deflagração da ação penal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: ( AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); ( RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); ( AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014).

3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior ( AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC nº 707.726/PA - Quinta Turma – Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.: 13.12.2021)

A dispensa da audiência prevista no artigo 16 da Lei nº. 11.340/2006 é possível pelo magistrado, sem gerar nulidade, razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade aventada.

DA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.

Pretende o apelante, a absolvição do crime que lhe é imputado, sustentando ter agido em legítima defesa.

Consta da denúncia que:

“(...) o denunciado e a vítima foram casados por cerca de doze anos, relacionamento do qual adveio um filho.

No dia dos fatos, o denunciado, que estava separado da vítima havia dois meses, entrou no domicílio desta sem sua permissão e, enquanto ela dormia, passou a agredila fisicamente com murros, causando-lhe diversas lesões corporais, e acusando-a de ter saído com outro homem na noite anterior.

Os ferimentos provocados pelo denunciado estão evidenciados nas fotografias de id 73554817 - Págs. 1 a 7.

Na oportunidade, vizinhos acionaram a polícia militar, tendo sido efetuada a prisão do denunciado em flagrante delito.” (sic - id. 123353969).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do o Boletim de Ocorrência (id. 123347781), Fotografias (id. 123347788) e Auto de Exame de Corpo de Delito (id. 123353998).

Perante a autoridade policial e em juízo, a vítima Leidiane da Silva Sá, afirmou que:

“(...) a declarante foi casada com o suspeito há doze anos, e estão separados há dois meses; QUE, da relação possuem um filho de cinco anos; QUE, não há registros de violência anterior, pois a declarante nunca denunciou; QUE, a primeira vez aconteceu quando a declarante separou do suspeito, em decorrência do suspeito ser muito ciumento;

QUE, a declarante conversou por telefone no dia anterior (07/01/22), e combinaram que hoje ele buscaria o filho do casal ás 18 horas; QUE, ontem a noite a declarante foi até uma fetsa na distribuidora do seu primo, e ao chegar lá se deparou com o suspeito, e se retirou do local para não ocasionar "problema"; QUE, hoje pela manhã a declarante estava dormindo quando acordou com o suspeito em cima da declarante desferindo socos e murros, lhe acusando de ter saído com um homem na noite de ontem; QUE, a declarante conseguiu sair debaixo do suspeito quando seu ex-marido que mora perto de sua casa chegou no local;

QUE, a declarante correu para rua, e o suspeito saiu com seu celular na mão, querendo tirar satisfação que a declarante estaria conversando com outros homens; QUE, as pessoas da rua chamaram a viatura que foi até o local; QUE, a declarante não sabe informar como o suspeito entrou na sua casa; QUE, o suspeito ameaçava a declarante de morte em outras ocasiões, mas hoje percebeu que ele estava disposto a fazer isso, e teme por sua vida; QUE, a declarante procurou ter uma boa relação, pois seu filho é muito apegado ao pai, mas vê que não tem mais como; QUE, a declarante deseja solicitar as medidas protetivas;” (sic - id. 123347786)

(...) que o réu é seu esposo e tiveram um desentendimento em sua residência e chegaram a vias de fato; que no momento estava meio alterada e pediu para ele buscar seu filho as cinco da tarde e ele apareceu de manhã e começou a discutir com ele; que ficou muito brava, começou a agredir ele e ele foi e lhe agrediu; (...) que perguntou para o réu porque ele chegou naquele horário, pois era para ele ter ido no período da tarde buscar o filho e só foi na manhã do dia seguinte; que no momento de seu depoimento na delegacia estava com muita raiva; que foi uma discussão muito rápida e na hora que começou a agressão correu para fora, não deu tempo nem de chamar a polícia, a polícia que passou; que não sabe explicar como ficou ferida no cotovelo, pois foi uma coisa muito rápida; que pretende se reconciliar com o réu, pois gosta bastante dele, ele é pai de seu filho e não sabe nem como isso aconteceu em sua vida; que sabe que ele errou sim, mas sempre acredita na segunda chance; que nada justifica um homem agredir uma mulher, mas no dia provocou bastante ele; que acusou ele que ele estava lhe traindo; que falou mais, pois estava com muita raiva dele; que quando se separam, acredita que o réu estava lhe traindo com outra pessoa; que estavam separados há um mês; que não tem medo se o réu for posto em liberdade e quer que retire as medidas protetivas ; que não quer receber nenhum tipo de indenização; que sabe que ele errou no passado e errou agora também, quando lhe agrediu, mas pede uma oportunidade para ele; que não acha que ele tinha o direito de lhe bater, sabe que foi grave e tem consciência de tudo que foi falado pela promotora”.” (sic - id. 123354001)

O réu/apelante ao ser ouvido, negou ter tido a intenção de agredir a vítima, apenas reagindo ao ser agredido, para que a vítima parasse com a violência contra ele.

Ressalto que a vítima em razão de ter reconciliado com o réu, tentou minimizar a agressão perpetrada pelo apelante, porém confirmou que o réu a agrediu.

Ademais, não se observa meios moderados por parte do acusado, para repelir suposta injusta agressão, visto que as fotografias (id. 123347788) e o Laudo Pericial realizado na vítima comprovou as lesões em seu rosto (id. 123353998), enquanto que o laudo pericial do apelante não apresentou nenhuma lesão (id. 123353955), não havendo que se falar, portanto, em reconhecimento da legítima defesa, não havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – AFASTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP (CALAMIDADE PÚBLICA) – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outro elemento de prova dos autos.

Não evidenciado que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.” (TJMT – Apelação criminal nº 1007790-11.2020.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 01.11.2022)

Assim, a conduta em apreço é evidenciada nos autos, não ensejando a absolvição do apelante.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo a diminuição da pena primária, para o mínimo legal, afirmando que a dosimetria da reprimenda corpórea se mostra desproporcional.

Ao dosar a pena-base, o magistrado sentenciante assim fundamentou:

“Análise das circunstâncias judiciais

Nos termos do art. 68 de nosso estatuto repressivo passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo códex com vistas à fixação da pena base.

Da culpabilidade

No tocante ao exame da culpabilidade prefacialmente é cogente desenredar que, na verdade, não se trata de exame da culpabilidade propriamente dita, mas, antes, de exame do grau de culpabilidade do condenado, haja vista ser insofismável a presença in casu dos elementos componentes da culpabilidade, tendo em linha de estima que, caso não estivessem presentes tais elementos, seguramente o réu teria sido isento de pena e absolvido.

No caso sub examine, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não demonstra nada que mereça destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, portanto, um baixo grau de reprovação sobre a conduta do réu.

Dos antecedentes

Os antecedentes “... são dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal”. Para Rogério Greco, os antecedentes “dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência”.

Consoante estatui a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de maus antecedentes.

No vertente caso, observo que o condenado é reincidente e, registra duas condenações com trânsito em julgado, a saber: autos n. 7166-86.2014.8.11.0042 – código 367153 (uma guia de execução provisória e duas guias de execuções definitivas), em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá, de modo que, em obediência ao teor exarado na Súmula 444 do STJ, considerarei apenas uma condenação como maus antecedentes e, a outra condenação, será considerada como reincidência, a qual, na qualidade de agravante (CP, art. 61, I), será objeto de valoração por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena.

Da conduta social

A conduta social “... É o estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança etc.”.

No tocante à conduta social do condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de deslindar sua conduta social.

Da personalidade do agente

A personalidade do agente “... É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais”.

Oportuno destacar que o STJ, segundo informativo nº 0506, por sua quinta turma, firmou entendimento de que “Havendo registros criminais já considerados na primeira e na segunda fase da fixação da pena (maus antecedentes e reincidência), essas mesmas condenações não podem ser valoradas para concluir que o agente possui personalidade voltada à criminalidade”, sob pena de ferir o princípio ne bis in idem.

Quanto à personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado. Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à prática de delitos.

Dos motivos do crime

Os motivos do crime “... são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime ou a contravenção penal”.

Essa circunstância judicial para ter cabimento não pode caracterizar elementar do tipo penal, elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), qualificadora, causa de aumento ou de diminuição de pena, atenuante ou agravante[1].

No caso sub examine, o próprio réu declarou, em seu interrogatório, em suma, “que aconteceu que foi lá de manhã buscar seu filho e acusou ela de ter ficado com outro homem e acabaram discutindo, ela avançando nele e ele avançando nela, foi assim que aconteceu” (Relatório de Mídia - ID. 79650865 – nos minutos 04min57s/06min45s), restando, portanto, demonstrado nos autos que o ciúme do réu em relação à vítima, foi o que o motivou a agredir a vítima no dia dos fatos, devendo, desta forma, tal circunstância ser levada em consideração para elevação da pena do réu.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado que subsegue transcrito, in litteris:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-61.2016.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Deve ser preservada a condenação quando o conjunto probatório demonstra que o réu ameaçou de morte sua ex-companheira, causando-lhe grande temor.

Resta caracterizado o crime de invasão de domicílio (CP, art. 150), quando o réu ingressa na residência da vítima sem a autorização dela.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade.

Nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, o ciúme imotivado, que decorrente do sentimento de posse, autoriza negativar os motivos do crime.

Argumentos que integram o tipo penal descrito no art. 150 do Código Penal não podem ser invocados para exasperar a pena-base.

Singelos dissabores ocasionados pelos crimes não bastam para distanciar a pena-base do mínimo legal, a título de consequências desfavoráveis.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]” (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp 1675874/MS).

(N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). Grifei.

Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime “... São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”.

No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais se relacionaram como marido e mulher por cerca de doze anos e possuem filho em comum.

Das consequências do crime

As consequências do crime “... Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”.

Note-se que o medo provocado na vítima é consequência natural do crime e, portanto, não pode servir como fator de aumento da pena, “... ao contrário do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por eles presenciado...”. Grifei.

No caso em comento, as lesões e os dissabores experimentados pela vítima não deixam de ser uma consequência natural dos ilícitos praticados no âmbito doméstico e familiar. De outro norte, a vítima declarou, em seu depoimento prestado em juízo, em suma, que o filho menor estava acordado e presenciou a agressão sofrida por ela no dia dos fatos e, portanto, tal circunstância deve ser levada em consideração para elevação da pena do réu.

Do comportamento da vítima

O comportamento da vítima “... É a atitude da vítima que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime... Fácil concluir, portanto, que se trata de circunstância judicial neutra ou então favorável ao réu, mas que nunca pode ser utilizada para prejudicá-lo...” [2]. Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.

No caso sub examine, não verifico nada que mereça destaque, haja vista que ambos declararam, em juízo, que houve acusações recíprocas sobre traições, o que deu início a uma discussão e, sem seguida, o réu agrediu a vítima.

Da dosagem da pena privativa de liberdade

Aferidas as circunstâncias judiciais passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme subsegue:

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em: 03 (três) anos de reclusão.” (sic – id. 123354001)

Para o crime de lesão corporal violência doméstica (artigo 129, § 13º, do Código Penal), a pena in abstrato é, de 01 (um) a 04 (quatro anos) de reclusão.

Ao dosar a pena inicial do réu, o magistrado sentenciante percorreu 75% da pena total, negativando os antecedentes criminais, os motivos do crime e consequências do crime, ou seja, negativou 03 circunstâncias judiciais, exasperando a pena-base em 02 anos acima do mínimo, e consequentemente atribuindo a fração de 08 meses de majoração para cada circunstância judicial negativada.

Partindo-se do ponto que a pena para o referido crime, varia de 01 a 04 anos de reclusão, tem-se que a negativação de 03 circunstâncias judiciais com a fração de aumento de 08 meses para cada uma, se mostra desproporcional.

Assim, entendo que a fração de 04 meses para cada circunstância judicial é o mais justo e equilibrado para o caso ora tratado.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 02 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, exasperando a pena intermediária em 01 ano de reclusão e também reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena secundária em 01 ano, fixando a pena intermediária em 02 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 02 anos de reclusão.

Considerando que o condenado foi preso em flagrante no dia 08/01/2022 (id.73554809) e continuou preso preventivamente até a sentença 21/03/2022, faz-se necessária a detração de 72 (setenta e dois) dias de prisão provisória.

Realizada a detração, tem-se a pena de 01 (um) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

O apelante pretende a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o aberto.

Analisando os autos, tenho que o atual quadro choca-se com o disposto na Súmula nº. 269 do STJ que previne:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

In casu, o réu além de ser reincidente, o que diretamente afasta qualquer pretensão de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, teve sua pena-base exasperada com a negativação de 03 circunstâncias judiciais, o que afasta também a possibilidade de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Assim, mantenho o regime fechado como o necessário para o cumprimento inicial da reprimenda corpórea.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena-base para 02 anos de reclusão e detraí-la, resultando em uma pena a ser cumprida de 01 (um) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão , em regime inicial fechado, mantendo incólumes os demais particulares da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023